Tribunal: TJBA
Processo: 0300295-40.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300295-40.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOTO ITABERABA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CATERINE DE HOLANDA BARROSO, MILLA CERQUEIRA MENEZES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE TARIFAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por pessoa jurídica. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas bancárias cobradas e configuração de venda casada.
II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada por pessoa jurídica para obtenção de crédito;
(ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
(iii) saber se as tarifas bancárias cobradas são ilegais, exigindo prova pericial para apuração;
(iv) saber se houve prática de venda casada na imposição de contratação de serviços acessórios.
III. Razões de decidir

Não se aplica o CDC à hipótese, por se tratar de contrato celebrado por pessoa jurídica com finalidade empresarial, inexistindo relação de consumo.
A taxa de juros pactuada (19,421% a.a) não supera de forma significativa a taxa média de mercado (17,4% a.a) informada pelo BACEN à época da contratação, estando dentro de parâmetros considerados legais pela jurisprudência do STJ.
Há necessidade de realização de perícia técnica contábil para apuração de eventuais cobranças indevidas de tarifas não expressamente pactuadas no contrato.
Ausência de provas quanto à alegada imposição de serviços acessórios (seguros, capitalização, previdência), não sendo demonstrada a configuração da venda casada.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a realização de perícia contábil quanto à cobrança de tarifas bancárias especificadas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0300295-40.2019.8.05.0112, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Apelantes,
MOTO ITABERABA LTDA, REJANE SOUZA MOREIRA JAHEL, JEAM CLÁUDIO DE OLIVEIRA JAHEL e MOTO CLUBE LTDA
e, como Apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA